Tribunal: STF
Processo: Rcl 45305
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    1. Trata-se de pedido de reconsideração (eDOC. 18) da decisão monocrática que negou seguimento à reclamação constitucional por instrução deficitária do feito (eDOC.17).
    A PGR, em parecer, manifestou-se pela improcedência da reclamação (eDOC.29).
    É o relatório. Decido. 
    2. Acostado aos autos a documentação necessária ao enfrentamento da suposta ofensa à SV 26, RECONSIDERO a decisão monocrática anteriormente proferida (eDOC.17) e passo ao exame do pleito.
     O reclamante alega, em síntese, que a decisão reclamada desrespeitou o comando da Súmula Vinculante 26, pois teria determinado a elaboração de exame criminológico nos autos de execução penal dos ora reclamantes GEREMIAS, HELIO, CARMINDO, ANTONIO e NILSON “em decisões inidôneas e sob fundamentação absolutamente genérica e em desconformidade com a legislação vigente”. 
    Sendo assim, requer, liminarmente, “sejam autorizadas as transferências dos Reclamantes para o regime semiaberto, garantindo-se assim que a análise do requisito subjetivo para a progressão de regime se dê apenas e tão somente mediante a apresentação da certidão de conduta carcerária.”
    2. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    Portanto, a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 
    3. Fixadas tais premissas, consigno que a Súmula Vinculante n°. 26 desta Corte enuncia que:
    “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.”
    No caso concreto, noto que a medida foi determinada com base em fundamentos individuais. Com efeito, no que tange aos ora reclamados, o Juízo a quo, assim justificou a prévia elaboração do exame requerido: 
    “GEREMIAS ROSSATE - Autos n. 0000011-21.2017.8.12.0035 
    “Observa-se que o sentenciado cumpre pena total de 12 anos de reclusão, pela prática do crime de homicídio qualificado e, em que pesem as alegações apresentadas pela Defesa, entendo imprescindível a realização de exame criminológico para adequada análise da personalidade do sentenciado. A realização do exame criminológico revelará se o detento permanece com a personalidade de um criminoso, se apresenta periculosidade para a sociedade, eventual arrependimento, bem como se há a possibilidade de voltar a delinquir. Nesse sentido é o entendimento o E. Superior Tribunal de Justiça, expresso pela Súmula n. 439: "Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada". Da mesma forma, a Súmula Vinculante n. 26 afirma que: "Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico" (grifei).
    HÉLIO RIQUELME MARTINS - Autos nº. 0000779-78.2016.8.12.0035 “Observa-se que o sentenciado cumpre pena total de 15 anos de reclusão, pela prática de delito previsto no art. 217-A “caput” c/c art. 234-A “caput”, III ambos do CP,mostrando-se imprescindível a realização de exame criminológico para adequada análise da personalidade do sentenciado. A realização do exame criminológico revelará se o detento permanece com a personalidade de um criminoso, se apresenta periculosidade para a sociedade, eventual arrependimento, bem como se há a possibilidade de voltar a delinquir. Nesse sentido é o entendimento o E. Superior Tribunal de Justiça, expresso pela Súmula n. 439: "Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada". Da mesma forma, a Súmula Vinculante n. 26 afirma que: "Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.” (grifei).
    CARMINDO TEODORO DA SILVA - Autos n. 0000568- 61.2018.8.12.0006 
    “Observa-se que o sentenciado cumpre pena total de 12 ano, 1 mês e 18 dias de reclusão, pela prática dos crimes de homicídio qualificado e ameaça, pelo que entendo imprescindível a realização de exame criminológico para adequada análise da personalidade do sentenciado. A realização do exame criminológico revelará se o detento permanece com a personalidade de um criminoso, se apresenta periculosidade para a sociedade, eventual arrependimento, bem como se há a possibilidade de voltar a delinquir. 
    Como se vê, a realização de exame criminológico foi estabelecida de forma fundamentada, visto que lastreada em circunstâncias voltadas ao caso concreto, especialmente pelas particularidades da execução do crime. 
    Nesse sentido é o entendimento o E. Superior Tribunal de Justiça, expresso pela Súmula n. 439: "Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada". 
    Da mesma forma, a Súmula Vinculante n. 26 afirma que: "Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico".  (grifei).
    ANTONIO BARBOSA DE SOUZA - Autos nº. 0001679- 02.2017.8.12.0011 
    “Observa-se que o sentenciado cumpre pena total de 12 anos de reclusão, pela prática do crime de homicídio qualificado e entendo imprescindível a realização de exame criminológico para adequada análise da personalidade do sentenciado.  A realização do exame criminológico revelará se o detento permanece com a personalidade de um criminoso, se apresenta periculosidade para a sociedade, eventual arrependimento, bem como se há a possibilidade de voltar a delinquir. 
    Nesse sentido é o entendimento o E. Superior Tribunal de Justiça, expresso pela Súmula n. 439: "Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada". 
    Da mesma forma, a Súmula Vinculante n. 26 afirma que: "Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico". (fls. 69/71, grifos nossos) 
    NILSON VELASQUES - Autos nº. 0006054-55.2017.8.12.000  Observa-se que o sentenciado cumpre pena total superior a 8 anos de reclusão, pela prática do delito previsto no artigo 217-A, do CP, mostrando-se imprescindível a realização de exame criminológico para a adequada análise da personalidade do sentenciado. 
    A realização do exame criminológico revelará se o detento permanece com a personalidade de um criminoso, se apresenta periculosidade para a sociedade, eventual arrependimento, bem como se há a possibilidade de voltar a delinquir. 
    Nesse sentido é o entendimento o E. Superior Tribunal de Justiça, expresso pela súmula n. 439: "Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada". 
    Da mesma forma, a Súmula Vinculante n. 26 afirma que: "Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico" (grifei).
    Não bastasse, diversos precedentes desta Corte reconhecem que a prática do crime mediante violência ou grave ameaça e o tempo restante de pena a cumprir podem configurar motivação legítima da imposição de exame criminológico:
    “EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. SÚMULA VINCULANTE Nº 26. EXAME CRIMINOLÓGICO. DECISÃO FUNDAMENTADA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte, consolidada no enunciado da Súmula Vinculante nº 26, reputa viável a realização do exame criminológico nas situações em que o Juiz da Execução, forte no exercício do poder geral de cautela, considerar necessário para a formação do seu convencimento. 2. O magistrado de primeiro grau, ao considerar a situação concreta do apenado, determinou, mediante decisão fundamentada, a realização de exame criminológico. 3. Inexistente, na hipótese, qualquer ato praticado pela autoridade reclamada capaz de afrontar o enunciado da Súmula Vinculante nº 26. Precedentes. 4. Reclamação improcedente. (Rcl 22.685, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 07/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-198 DIVULG 15-09-2016 PUBLIC 16-09-2016) 
     No mesmo sentido: Rcl 21.615, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, julgado em 30.09.2015; Rcl 21.485, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, julgado em 08.09.2015; Rcl 20.006, Relator(a): Min. ROSA WEBER, julgado em 10.04.2015.
    A esse respeito, consigno que, no ambiente de individualização da execução penal, admite-se “certa discricionariedade, contanto que as razões respectivas venham devidamente justificadas.” (Rcl 21.151, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 04.08.2015)
    Sendo assim, o eventual desacerto do convencimento jurisdicional não se submete, por meio de reclamação, ao crivo do STF. Isso porque, presente fundamentação mínima, ausente está a violação explícita ao verbete sumular. 
    Ademais, como dito, o instrumento de impugnação não se presta a figurar como sucedâneo recursal, de modo que a convicção motivada do Juiz singular não pode ser alcançada pela via eleita. 
    3. Pelo exposto, nos termos do artigo 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 2 de março de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente